Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE CONDOMINIAL. ADVERTÊNCIA. DEVER DO CONDÔMINO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA PRIVADA. FORMALIDADE PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO PARA BALIZAR APLICAÇÃO DE SANÇÃO. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. REDUÇÃO CONSIDERANDO A NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
- De acordo com o art. 1.336, inciso IV, do Código Civil, é dever do condômino “dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes.”
- As relações entre condomínio e condôminos encontram-se vinculadas aos direitos e garantias insculpidos na constituição federal, em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (drittwirkung) na esfera privada, no âmbito das relações entre particulares.
- Nas causas em que o bem jurídico em discussão for inestimável ou inapreciável e o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o §8o, afastando-se, em parte, a regra geral do §2o e do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil. Considerada a falta de expressão econômica da pretensão, a singela da demanda, representada até pelo baixo valor dado à causa, a circunstância de todos os condôminos responderem pelas despesas do condomínio, acolhe-se o pedido recursal subsidiário, para fixar os honorários em valor equivalente ao dado à causa.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.